Tribunal: TJMT
Processo: 0002452-21.2018.8.11.0082
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGANTE: JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – LEGITIMIDADE – RECONHECIDA – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002452-21.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES - CPF: 864.921.528-91 (APELANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES

E
MBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUR
SO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – LEGITIMIDADE – RECONHECIDA
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0002452-21.2018.8.11.0082
,
interposto pelo
ora Embargante
,

negando
-lhe
provimento
para
manter
a sentença atacada
que julgou improcedente a ação
por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o Auto de Infração n. 112.597 como os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 261.496/2009.

O Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vício
s
de
omissão
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Afirma que há
omissão quanto
ao fato de que, tanto na data de apresentação do recurso administrativo (19/11/2008) quanto na data do recebimento do AR (29/04/2009), já havia alienado a área, não havendo que se falar como responsável para responder ao Auto de Notificação.

De igual modo, afirma que quando houve a lavratura do Auto de Infração de 14/04/2009 também já não era mais o titular da área.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício
e reformar a decisão embargada para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Por sua vez, o Embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID.
228034175
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES

E
MBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
0002452-21.2018.8.11.0082
, interposto pelo
ora Embargante
,

negando-lhe
provimento
para manter a sentença atacada que julgou improcedente a ação
por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o Auto de Infração n. 112.597 como os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 261.496/2009.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0002452-21.2018.8.11.0082 interposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos da inicial por não evidenciar vícios de legalidade que possam invalidar tanto o Auto de Infração n. 112.597 como os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 261.496/2009.

O Apelante defende a sua ilegitimidade para responder pala multa aplicada em razão do não atendimento no prazo legal das incumbências descritas no Auto de Notificação n. 112.597, uma vez que quando este foi recebido (27/04/2009), o Apelante não era mais o possuidor da área que foi objeto de compra e venda ainda em 2008.

Ademais, assevera que a referida penalidade constitui como
assessório
à multa principal aplicada pelo Auto de Infração que, acertadamente, sua aplicação foi afastada pelo órgão ambiental, uma vez que quando foi lavrado o apelante já não era mais o possuidor da área, portanto, assim como a multa do auto de infração, a multa do auto de notificação também deve ser afastada.

Subsidiariamente, pugna pela redução da multa.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação Anulatória ajuizada por JOSE ADAO DO NASCIMENTO SOARES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com vistas a reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n. 261.496/2009 e, consequentemente, das multas ambientais advindas uma do Auto de Notificação e outra do Auto de Infração.

Pelo que se extrai do mérito do processo administrativo, o Apelante teria sido autuado em razão de exercer atividade potencialmente poluidora sem as devidas licenças ambientais, razão pela qual deu origem, primeiramente, ao Auto de
Notificação determinando que sanasse as irregularidades em 60 (sessenta) dias e, posteriormente, ao Auto de Infração.

Duas penalidades foram geradas, uma pelo não atendimento, dentro do prazo concedido, da imposição prevista no auto de infração lavrado em 16/01/2008, qual seja, a regularidade da licença ambiental pertinente, gerando a multa prevista no art. 80 do Decreto 6.514/08.

Já a segunda multa, proveniente da lavratura do Auto de Infração de 14/04/2009 em razão de exercer atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental pertinente, desta vez prevista no art. 66 do Decreto 6.514/08.

Todavia, ainda administrativamente, a multa gerada pelo Auto de Infração lavrado em 14/04/2009 foi afastada, uma vez que quando de sua lavratura, o Apelante já não era mais o possuidor do imóvel vendido em 30/03/2008, mantendo-se somente a multa pelo não atendimento dentro do prazo legal da imposição prevista no Auto de Notificação lavrado em 16/01/2008.

O Apelante, então, ajuíza a presente ação acusando vícios formais no processo administrativo em busca da sua completa nulidade, bem como para o afastamento multa que foi mantida.

Em primeiro momento houve debate sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e a sentença que teria reconhecido da prescrição foi reformada pelo acórdão de ID. 203583965 que afastou esta tese e determinou o retorno dos autos para novo julgamento.

A segunda sentença foi pela improcedência da ação, reconhecendo a legalidade do Processo Administrativo e da multa aplicada (ID. 203583976) pela qual, agora, o Apelante se insurge.

ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO AUTO DE NOTIFICAÇÃO

O Apelante afirma ser ilegítimo para responder pela multa aplicada pelo auto de notificação, uma vez que, conforme AR juntado no processo administrativo, este foi recebido somente em 27/04/2009 e, como exaustivamente reconhecido no processo, a área foi vendida ainda em 2008.

Analisando todo o conjunto processual, tenho que a tese mereça amparo.

Isso porque, quanto a data do Auto de Notificação em relação à venda do imóvel, verifica-se que este foi lavrado em 16/01/2008, com imposição para que em 60 (sessenta) dias providenciasse o licenciamento ambiental pertinente às atividades exercidas na área, enquanto o imóvel foi vendido somente em 31/03/2008, conforme contrato de compra e venda juntado em ID. 203583975, pág. 25-31, ou seja, quando já fluído o prazo imposto no Auto de Notificação.

Ademais, além do contrato de compra e venda, extrai-se dos autos que o imóvel somente foi averbado em 2009 em nome do comprador.

Desse modo, considerando que a constituição desta infração se perfectibiliza com a fruição do prazo de 60 (sessenta) dias sem atender ao comando ambiental, tem-se dos fatos que esta foi regularmente perfectibilizada quando ainda era possuidor da área.

Este, inclusive, foi o entendimento aplicado na decisão administrativa como motivo para manter a aplicação da multa prevista no art. 80 do Decreto 6.514/08. Vejamos:

[...]
Entretanto
, verifica-se que quando se esgotou o prazo de 60 (sessenta) dias concedido na Notificação para que fosse providenciado o licenciamento, o autuado ainda era possuidor da área, de modo que é legítimo para responder descumprimento da Notificação n. 111932 (fl. 04).

No que tange ao art. 66 do Decreto Federal n. 6514/2008 – exercer atividade sem licença, há que se reconhecer, nos termos da Escritura de Cessão de Direitos Possessórios (fls. 82/85, lavrada em 18/03/2008, que o autuado já não era mais possuidor daquela área quando foi lavrado o auto de infração – 14/04/2009, razão pela qual não tem legitimidade passiva para responder pela infração, a qual será desconsiderada.
[...] (ID. 203583975
pág
105)

Quanto a data de recebimento do AR, considerando a conjuntura processual, tenho que não
merece
atenção para fins de se reconhecer como inválida. Isso porque, da conjuntura processual, verifica-se que o autuado tomou ciência do teor da notificação muito antes da data indicada como sendo a de recebimento.

Prova disso está no recurso administrativo apresentado pelo Apelante no Processo Administrativo onde informa que, ainda em 2008, apresentou recurso contra a referida notificação.

Vejamos o trecho:

[...]
Os
autos de infração n. 116402 de 16.01.2008 e Auto de Inspeção n. 113308 de 16.01.2008 bem como Auto de Notificação n. 111932 de 16.01.2008, cuja defesa foi apresentada aos 19.11.2008, às 09:15
hs
, sobre protocolo 71519/2008, junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, já advertia ao órgão competente que a mencionada gleba de terras não mais pertencia ao recorrente.
[...] (ID. 203583975
pág
9)

É possível identificar, ainda, a indicação de que houve a lavratura de um Auto de Inspeção na mesma data em que foi redigido o Auto de Notificação, portanto, o fato
do
AR estar datado de 29/04/2009 não afasta o fato de que o autuado já estava ciente da Notificação e de suas obrigações muito antes deste recebimento.

Aliás, o recebimento datado de 29/04/2009 é até mesmo posterior ao Auto de Infração que foi lavrado em 14/04/2009, logicamente, não faz sentido considerar esta data como a de início da contagem do prazo dos 60 (sessenta) dias para cumprimento da obrigação imposta pelo órgão ambiental, especialmente se o seu teor já era de conhecimento do atuado.

Posto isso, reconhecida a sua legitimidade para responder pela multa.

INTERDEPENDÊNCIA DAS MULTAS

O Apelante assevera que as multas previstas no art. 80 e 66 do Decreto Federal n. 6514/2008 possuem interdependência ao passo que, em caso de afastamento de uma, a outra também precisa ser afastada.

Todavia, tal raciocínio não merece atenção.

O art. 66 possui a seguinte redação:

“Art.66.Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 500,00 (quinhentos
reais)a
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).”

Já o art. 80 do mesmo diploma legal assim prescreve:

“Art.80.Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais
).”

Veja-se que para o art. 66 a constituição da multa está em exercer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente sem a licença necessária, enquanto para o art. 80 a constituição da multa está no não atendimento à determinação ambiental dentro do prazo concedido.

Percebe-se que não se
tratam
de multas “interdependentes” ou “acessórias” visto que a sua aplicação independe uma da outra. A título de exemplo, o autuado poderia ter emitido a licença ambiental após o prazo de 60 (sessenta) dias que ainda assim incorreria na aplicação da penalidade do art. 80 e não mais poderia ser penalizado pelo art. 66.

Algo parecido ocorreu no caso em exame onde, ainda que reconhecido que não há mais legitimidade para o autuado emitir o licenciamento sobre uma área de terras que já não mais te pertence, isso não retira o fato de que foi compelido a uma obrigação ambiental quando ainda era possuidor da área e não o cumpriu no prazo assinalado.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da multa aplicada em razão do art. 80 do Decreto Federal n. 6514/2008.

REVISÃO DA MULTA

No que se refere o valor da multa, o Apelante descreve que a sua fixação, em observância ao Decreto Federal n. 6514/2008, se dá pela análise da autoridade administrativa levando em consideração a gravidade dos fatos e o grau de risco para a saúde pública e para o meio ambiente, analisa dos antecedentes do infrator e a sua situação econômica.

Defende que a multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é
a quem
do grau de risco provocado pela infração autuada, qual seja, ausência de licenciamento para exercer atividade de pecuarista.

Todavia, importa salientar que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame da observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E MULTA – DESCUMPRIMENTO E ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.

(N.U 0000227-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –POLUIÇÃO SONORA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo
à
ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. Se tratando de poluição sonora, além de violar o sossego público, é espécie de
dano
ao meio ambiente, que se ampara no princípio da prevenção como forma de proteção à qualidade ambiental. Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia.

7. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

8. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, limitando-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração.

9. Recurso desprovido.

(N.U 0001948-78.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) (grifo nosso)

No caso em exame, a multa foi arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) enquanto os parâmetros legais de fixação percorriam a possibilidade de se fixar de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), logo, não se visualiza violação ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Nestes termos, correta a sentença proferida nos autos no sentido de julgar improcedente a ação e reconhecer a legalidade tanto do Auto de Infração n.
112.597 como dos atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 261.496/2009.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença tal como lançada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais porquanto já fixados em patamar superior ao previsto na legislação.

É como voto.

“

O
MISSÃO

O Embargante afirma que do julgamento houve omissão em razão de não observar que
tanto na data de apresentação do recurso administrativo (19/11/2008) quanto na data do recebimento do AR (29/04/2009), já havia alienado a área, não havendo que se falar como responsável para responder ao Auto de Notificação.

De igual modo, afirma que quando houve a lavratura do Auto de Infração de 14/04/2009 também já não era mais o titular da área.

Revisitando a decisão embargada, não observo o alegado vício.

Sobre a ilegitimidade do embargante em responder à notificação, assim restou claramente consignado no voto:

“
ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER AO AUTO DE NOTIFICAÇÃO

O Apelante afirma ser ilegítimo para responder pela multa aplicada pelo auto de notificação, uma vez que, conforme AR juntado no processo administrativo, este foi recebido somente em 27/04/2009 e, como exaustivamente reconhecido no processo, a área foi vendida ainda em 2008.

Analisando todo o conjunto processual, tenho que a tese mereça amparo.

Isso porque,
quanto a data do Auto de Notificação em relação à venda do imóvel, verifica-se que este foi lavrado em 16/01/2008, com imposição para que em 60 (sessenta) dias providenciasse o licenciamento ambiental pertinente às atividades exercidas na área, enquanto o imóvel foi vendido somente em 31/03/2008, conforme contrato de compra e venda juntado em
ID. 203583975, pág. 25-31, ou seja, quando já fluído o prazo imposto no Auto de Notificação.

Ademais, além do contrato de compra e venda, extrai-se dos autos que o imóvel somente foi averbado em 2009 em nome do comprador.

Desse modo, considerando que a constituição desta infração se perfectibiliza com a fruição do prazo de 60 (sessenta) dias sem atender ao comando ambiental, tem-se dos fatos que esta foi regularmente perfectibilizada quando ainda era possuidor da área.

Este, inclusive, foi o entendimento aplicado na decisão administrativa como motivo para manter a aplicação da multa prevista no art. 80 do Decreto 6.514/08. Vejamos:

[...]
Entretanto
, verifica-se que quando se esgotou o prazo de 60 (sessenta) dias concedido na Notificação para que fosse providenciado o licenciamento, o autuado ainda era possuidor da área, de modo que é legítimo para responder descumprimento da Notificação n. 111932 (fl. 04).

No que tange ao art. 66 do Decreto Federal n. 6514/2008 – exercer atividade sem licença, há que se reconhecer, nos termos da Escritura de Cessão de Direitos Possessórios (fls. 82/85, lavrada em 18/03/2008, que o autuado já não era mais possuidor daquela área quando foi lavrado o auto de infração – 14/04/2009, razão pela qual não tem legitimidade passiva para responder pela infração, a qual será desconsiderada.
[...] (ID. 203583975
pág
105)

Quanto a data de recebimento do AR, considerando a conjuntura processual, tenho que não
merece
atenção para fins de se reconhecer como inválida. Isso
porque
, da conjuntura processual, verifica-se que o autuado tomou ciência do teor da notificação muito antes da data indicada como sendo a de recebimento.

Prova disso está no recurso administrativo apresentado pelo Apelante no Processo Administrativo onde informa que, ainda em 2008, apresentou recurso contra a referida notificação.

Vejamos o trecho:

[...]
Os
autos de infração n. 116402 de 16.01.2008 e Auto de Inspeção n. 113308 de 16.01.2008 bem como Auto de Notificação n. 111932 de 16.01.2008, cuja
defesa foi apresentada aos 19.11.2008, às 09:15
hs
, sobre protocolo 71519/2008, junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, já advertia ao órgão competente que a mencionada gleba de terras não mais pertencia ao recorrente.
[...] (ID. 203583975
pág
9)

É possível identificar, ainda, a indicação de que houve a lavratura de um Auto de Inspeção na mesma data em que foi redigido o Auto de Notificação, portanto, o fato
do
AR estar datado de 29/04/2009 não afasta o fato de que o autuado já estava ciente da Notificação e de suas obrigações muito antes deste recebimento.

Aliás, o recebimento datado de 29/04/2009 é até mesmo posterior ao Auto de Infração que foi lavrado em 14/04/2009, logicamente, não faz sentido considerar esta data como a de início da contagem do prazo dos 60 (sessenta) dias para cumprimento da obrigação imposta pelo órgão ambiental, especialmente se o seu teor já era de conhecimento do atuado.

Posto isso, reconhecida a sua legitimidade para responder pela
multa.”

Do trecho, se extrai que o auto de infração n. 116402 de 16/01/2008
se perfectibilizou ainda quando era possuidor da área, antes da venda, logo, legítimo para responder pelo auto.

Assim, não importa em omissão se a matéria está nitidamente debatida.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
JOSÉ ADÃO DO NASCIMENTO SOARES
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024